Tribunal: TJES
Processo: 0035156-18.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035156-18.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA SA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035156-18.2018.8.08.0035

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

em face da r. sentença de fls. 161/164, que,
nos autos da ação regressiva de indenização
por ela
ajuizada em face da
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral
.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que celebrou contrato com o Condomínio do Edifício Abrolhos e com o Condomínio do Edifício Palas Atenas visando assegurar danos elétricos ocorridos em bens de sua propriedade, e foi acionada pelos segurados em razão de diversas avarias decorrentes de oscilações do fornecimento de energia, ocorridas respectivamente em 18/09/2017 e 06/03/2018.

Narra que, tão logo ocorridos os fatos, foram elaborados pareceres técnicos por empresas especializadas e imparciais, concluindo-se que os danos foram causados por pico de tensão elétrica, motivo pelo qual pagou em favor dos condomínios o valor dos bens segundo as condições das apólices.

Desta forma, considerando a sub-rogação legal operada em seu favor após o pagamento da indenização securitária, e em face da responsabilidade objetiva da concessionária de serviços públicos, acionou o Poder Judiciário a fim de exercer o seu direito de regresso sobre o valor indenizado.

Por seu turno, em sua peça contestatória, a concessionária ré afirma não ter sido registrada qualquer ocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, o que pode ser verificado no CRI, CRO e Platoe.

Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença ora recorrida julgando improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não há provas acerca da falha na prestação do serviço ou do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os danos descritos na inicial.

Irresignada, a autora interpôs o presente apelo aduzindo, em suas razões (id. 3909686), que os laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e imparciais são provas contundentes de existência de nexo de causalidade entre os danos sofridos e o defeito na prestação do serviço, sendo certo que as oscilações de energia causaram os danos aos bens do segurado.

Também defende que os relatórios emitidos pela concessionária apelada são flagrantemente insuficientes para afastar o pretendido direito ao ressarcimento, já que provam a ausência de interrupção dos serviços, mas não a ausência de distúrbios e a qualidade do produto fornecido.

Ao final, sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que somente a apelada poderia comprovar eventual inexistência de falha no fornecimento de energia elétrica.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pretende o provimento de seu recurso com a procedência do pedido exordial.

Contrarrazões apresentadas no id. 4013938 pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.

A respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que é objetiva a responsabilidade “
do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação de serviço de energia elétrica
” (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25-02-2014, DJe 05-03-2014).

Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

No caso em comento, são incontestes os danos causados aos segurados e, consequentemente, à seguradora apelante. A controvérsia em questão diz respeito à existência ou não do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos por ela suportados.

Com relação ao Condomínio do Edifício Abrolhos, a apelante juntou aos autos laudo técnico elaborado pela empresa “Vix Elevadores”, no qual restou consignado que “
devido a sobre carga de energia a PLACA CIPD entrou em curto consequentemente queimando alguns componentes da PLACA PG causando a parada do elevador de serviço (...)
”, bem como apresentou contrato de manutenção do elevador e comprovantes de manutenção preventiva nele realizadas – fls. 33/34.

Por seu turno, a apelada defende que não houve interrupção ou oscilação do serviço de fornecimento de energia elétrica e, a título de prova documental, reproduz cópias de telas de computador do seu próprio sistema de interrupções de fornecimento de energia elétrica relativa ao ano de 2017 (fl. 87).

Sendo assim, considerando que a apelante apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, e que as cópias das telas de computador, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo, entendo que, no caso do Condomínio do Edifício Abrolhos, a apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Colaciono, no mesmo sentido, a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO REGRESSIVA APELAÇÃO CÍVEL INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANO MATERIAL NEXO CAUSAL LAUDO CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O laudo técnico produzido por empresa privada é documento hábil a comprovar os danos causados por interrupção ou oscilação do serviço de fornecimento de energia elétrica, notadamente quando a parte contrária não se desincumbe do ônus de prova que lhe é imposto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de ação regressiva proposta por seguradora, a correção monetária e os juros de mora incidem, pela taxa SELIC, a partir do pagamento da indenização securitária. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, modificando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170177406, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS AO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público
é
objetiva, a teor do disposto no art. 37,
§
6
º
da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do C
ó
digo de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do C
ó
digo Civil e S
ú
mula n
º
188 do STF. 2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastado apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior. 3. O condomínio segurado foi afetado por uma oscilação de energia proveniente da rede de distribuição da apelante, que acarretou danos ao elevador que serve ao edifício, consistente na queima do componente denominado DRIVE WEG 220V 70A ASSMF, os quais foram suportados pela apelada. 4. Com base em parecer técnico elaborado por empresa privada, que concluiu que as avarias ao elevador do condomínio foram causadas devido
à
exposição a variações de energia (pico de tensão momentâneo), a seguradora pagou indenização ao segurado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente, o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado no elevador do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo a apelante impugnado o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374). 6. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, deve a recorrente indenizar os danos que restaram ao condomínio segurado, nos quais se sub-rogou a recorrida. 7. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, j
á
a correção monetária quanto
à
restituição do valor incide a partir do desembolso. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do C
ó
digo Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que
é
composta de juros moratórios e correção monetária, resta vedada a sua cumulação no mesmo per
í
odo, sob pena de bis in idem . 8. Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício. (TJES, Classe: Apelação C
í
vel, 024180041774, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Di
á
rio: 10/08/2022)

Assim, restando comprovado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado e a falha na prestação de serviço pela concessionária de energia, cabe à esta ressarcir os prejuízos materiais comprovados pelos documentos de fls. 35/37, no montante de R$
2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais)
.

Lado outro, no que concerne ao Condomínio do Edifício Pallas Atenas, concluo que o acervo probatório apresentado não permite chegar à mesma conclusão acima apontada. Isto porque o Parecer Técnico carreado à fl. 40 aponta os “problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária” como “causa provável” do dano causado, mas também indica que esta poderia ser decorrente de “problemas relacionados à alimentação elétrica do CD ou curto circuito do condomínio” ou de “descarga atmosférica”.

E não foram apresentadas outras provas que permitam concluir pela comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano causado.

Em demanda semelhante, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita
à
responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, par
á
grafo 6
º
, da Constituição Federal, imprescindível
é
a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Di
á
rio: 04/04/2018). 2. No caso, tal como concluído pelo julgador a quo, os documentos anexados aos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos na placa eletrônica do elevador do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica. O parecer técnico elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores lista 03 (três) causas prováveis para o sinistro (descarga atmosférica; problemas relacionados
à
alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária), sendo que, destas, apenas uma pode ser diretamente imputada
à
apelada. 3. Não constitui demasia consignar, ainda na linha da fundamentação desenvolvida pelo julgador a quo, que problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito podem ser causados por diversos motivos al
é
m da oscilação/queda de energia, como, por exemplo, desgaste na fiação elétrica do prédio. 4. Logo,
é
de se concluir que não houve comprovação idônea da oscilação de energia elétrica, ou seja, do nexo de causalidade. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180175127, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Di
á
rio: 21/03/2022)

Desta forma, não merece reforma a sentença ora vergastada neste aspecto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando a apelada ao ressarcimento em favor da apelante do montante de R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais).

Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, já a correção monetária quanto à restituição do valor incide a partir do desembolso. E, como as condenações posteriores à entrada em vigor do C
ó
digo Civil de 2002 devem adotar a Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, resta vedada a sua cumulação no mesmo período, sob pena de
bis in idem
.

Ademais, ante ao parcial provimento do recurso e consequente sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma
pro rata
, salientando ser vedada a compensação destes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035156-18.2018.8.08.0035

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE EVENTUAL OSCILAÇÃO DE ENERGIA E OS DANOS SOFRIDOS POR UM DOS CONDOMÍNIOS SEGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo
.

2.
Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso.

3.
No caso em comento,
com relação a um dos segurados, a apelante apresentou um laudo elaborado por uma terceira empresa, com conhecimento técnico, além de provas de manutenção preventiva do elevador, de maneira que as cópias das telas de computador apresentadas pela apelada, por si só, não são aptas a infirmar o mencionado laudo. Precedente desta C. Primeira Câmara Cível. Devida a condenação da concessionária ao ressarcimento pretendido.

4.
Quanto ao outro segurado, contudo, o acervo probatório apresentado não permite chegar à mesma conclusão, já que o Parecer Técnico aponta os “problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária” como “causa provável” do dano causado, mas também indica que esta poderia ser decorrente de “problemas relacionados à alimentação elétrica do CD ou curto circuito do condomínio” ou de “descarga atmosférica”. E não foram apresentadas outras provas que permitam concluir pela comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano causado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.